Tribunal: STF
Processo: HC 240291
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Roberto de Camargo em favor de Jhonatan dos Santos Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgR no Habeas Corpus 829.338/SP, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.



    I. "A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, concluiu que a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração" (AgRg no HC n. 783.460/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) 



    II. Na espécie, as instâncias de origem deixaram de aplicar o redutor pleiteado, porquanto o réu, ora agravante, detém "vários registros de atos infracionais, extinguindo-se os dois últimos no ano de 2019, com proximidade, assim, com o presente feito", o que vai ao encontro da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    III. Agravo regimental desprovido.” (grifo nosso)  



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.



    Em suas razões, o impetrante alega que o paciente preenche todos os requisitos para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ressaltando que o réu é primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas.



    Afirma que “ao analisar as circunstâncias do crime, aplicando a dosimetria da pena, mesmo constatando a primariedade, bons antecedentes, bem como, ante a não comprovação de que o réu integra organização criminosa ou ainda possuí dedicação com o crime, deixou de aplicar o redutor previsto no art. 33 §4º da lei 11.343/06, ainda, mesmo considerando que na primeira fase da dosimetria não houve circunstâncias para além do tipo penal, bem como, a pena restou em seu mínimo legal (05 anos), o juízo a quo fixou o regime inicial fechado sem a devida fundamentação para majoração do regime inicial em desacordo com os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Não assiste razão ao impetrante.



    Para melhor compreensão da lide, transcrevo a fundamentação do ato coator:  



    “No que se refere ao redutor, o Tribunal de origem afastou o benefício, porquanto "o apelante ostenta diversas passagens quando ainda menor, a demonstrar sua dedicação às atividades criminosas" (fl. 94). 



    Como se sabe, para o afastamento do tráfico privilegiado é necessária a existência de provas a indicar circunstâncias fáticas e idôneas que evidenciem a dedicação do agente a atividades criminosas, nos termos do que consta do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Outrossim, "a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no AREsp 2.209.211/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023). 



    Conforme consta da folha de antecedentes criminas do ora paciente (fls. 42 43), de fato, há vários registros de atos infracionais, extinguindo-se os dois últimos no ano de 2019, com proximidade, assim, com o presente feito (21/8/2022 - fl. 53), de modo que não se verifica flagrante ilegalidade, uma vez que a conclusão alcançada pela instância de origem harmoniza-se com a atual jurisprudência desta Corte. 



    "Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes." (AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).”



    Pois bem.



    Conforme assentado na doutrina: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).



    A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastado em razão da comprovada dedicação à prática criminosa. Por isso mesmo, não há razão para a concessão do benefício. No ponto, cito precedente da Segunda Turma:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante que confessou se dedicar à criminalidade desde os 14 anos de idade. 3. Aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Impossibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. (AgR no HC 152.100, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.10.2018)  



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente